Tribunal: TJPA
Processo: 0003797-27.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003797-27.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0003797-27.2017.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: MENDES PLUTARCO ADVOCACIA E CONSULTORIA S.S.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 16132859

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO EXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2.
o embargante alega que o acórdão vergastado, ao acolher a tese da exceção de pré-executividade e declarar a inexigibilidade dos créditos tributários debatidos, deixou de se manifestar acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos do executado.

3.
In Casu
, é certo que os honorários advocatícios são devidos, segundo o pacífico entendimento jurisprudencial pátrio
.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 16270035) em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra acórdão ID 16132859 que deu provimento ao Embargo de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos para reconhecer a inexigibilidade dos créditos fiscais discutidos na exceção de pré-executividade.

O Recorrente aduz que o Acórdão recorrido se mostrou acertado em relação ao mérito da ação, mas deixou de se manifestar quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos do contribuinte, uma vez que houve o acolhimento da exceção de pré-executividade, tratando-se de clara omissão.

Por essas razões pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de ver sanada a omissão para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor.

O Município de Belém apresentou Contrarrazões ID 17530708.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, o embargante alega que o acórdão vergastado, ao acolher a tese da exceção de pré-executividade e declarar a inexigibilidade dos créditos tributários debatidos, deixou de se manifestar acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos do executado.

Reexaminando os autos do processo, verifico que assiste razão à Embargante. De fato, o acórdão acolhe a exceção de pré-executividade, mas não fixa honorários advocatícios à parte vitoriosa.

In Casu
, é certo que os honorários advocatícios são devidos, segundo o pacífico entendimento jurisprudencial pátrio:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária.

(STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE. Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor. Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária, conforme entendimento do STJ ( REsp 1275297). Entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que o valor da causa for muito baixo ou, ainda, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, hipótese dos autos (art. 85, § 8º). Valor obtido de proveito econômico pela excipiente após o recálculo dos juros de mora se mostra irrisório, configurada a hipótese de arbitramento da honorária por apreciação equitativa, conforme § 8º, do art. 85 do CPC. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21087044420218260000 SP 2108704-44.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 30/06/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a extinção do crédito, tendo em vista que a decisão possui natureza extintiva e acarreta a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. 2. No caso dos autos, acolhida a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade da multa diária aplicada na fase de conhecimento, pretensão à qual ofereceu resistência o exequente, impõe-se sua condenação ao pagamento da verba honorária.RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50011146220128210015 GRAVATAÍ, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 13/07/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2023)

E M E N T A. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO A TODAS AS FASES DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTADO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Reforma-se a decisão para acolher a exceção de pré-executividade e determinar a extinção da execução, porquanto não há falar em exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais que estão sendo executados quando a parte executada é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. O benefício da gratuidade da justiça concedido no processo de conhecimento, a menos que revogado, se estende à fase de execução/cumprimento de sentença. Tendo a exceção de pré-executividade sido acolhida para reconhecer a suspensão da exigibilidade da cobrança e determinar a extinção do processo de execução, são devidos honorários advocatícios pelo exequente.

(TJ-MS - AI: 14080032220188120000 MS 1408003-22.2018.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 21/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2018)

Destarte, neste ponto merece reparo o Acórdão recorrido,
para fixar honorários advocatícios em favor dos patronos do executado em 5% (cinco por cento) do valor da causa
,
nos termos do art. 85, § 3º, III do CPC
.

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
ACOLHO-OS
, atribuindo-lhe efeitos modificativos nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2024